Tribunal: TJES
Processo: 0035809-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. PEDIDO IMPLÍCITO. AÇÃO REGRESSIVA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos novos critérios de correção monetária e juros de mora previstos na Lei nº 14.905/2024 e, em caso positivo, se esses critérios devem ser adotados de imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem natureza de ordem pública, podendo ser analisados até mesmo de ofício. Precedente do STJ.

5. A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora legais, quando não convencionados, devendo-se deduzir o IPCA da SELIC.

6. Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, já havia precedentes do STJ aplicando a taxa SELIC e o IPCA como índices de atualização de débitos judiciais.

7. Acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar a omissão e fixar a correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e os juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, com dedução do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária e os juros de mora possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.555.087/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt-REsp nº 1.918.258/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.09.2021.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035809-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. PEDIDO IMPLÍCITO. AÇÃO REGRESSIVA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos novos critérios de correção monetária e juros de mora previstos na Lei nº 14.905/2024 e, em caso positivo, se esses critérios devem ser adotados de imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem natureza de ordem pública, podendo ser analisados até mesmo de ofício. Precedente do STJ.

5. A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora legais, quando não convencionados, devendo-se deduzir o IPCA da SELIC.

6. Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, já havia precedentes do STJ aplicando a taxa SELIC e o IPCA como índices de atualização de débitos judiciais.

7. Acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar a omissão e fixar a correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e os juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, com dedução do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária e os juros de mora possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.555.087/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt-REsp nº 1.918.258/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.09.2021.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0035809-19.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 11228754) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, na medida em que este não se manifestou quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, norma superveniente que altera os critérios de atualização monetária e juros legais, requerendo que seja observado o IPCA como índice de correção e a SELIC-IPCA como taxa de juros, com fundamento no entendimento do STF (RE 1.317.982/ES). Requer, assim, que o acórdão se manifeste expressamente sobre a matéria, inclusive para fins de prequestionamento.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

No caso, muito embora a parte embargante não tenha ventilado a questão atinente à correção monetária e os juros de mora em seu apelo,
"a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício"
(AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

A Lei n. 14.905/2024 alterou o art. 389 e 406 do Código Civil, prevendo como índice de correção monetária o IPCA e a taxa SELIC como índice para os juros de mora legais, quando não convencionados, devendo-se deduzir da SELIC o índice de atualização monetária.

No caso, tratando-se de ação regressiva ajuizada por seguradora em relação ao sinistro decorrente de relação contratual, os juros de mora correm a partir da citação e a correção monetária a partir da data do desembolso, conforme disposto na r. Sentença. No entanto, o pronunciamento de Origem se quedou silente em relação aos índices de atualização monetária e juros de mora.

Mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a taxa Selic já era utilizada como índice de juros legal pelo Col. STJ (STJ; AgInt-REsp 1.918.258; Proc. 2021/0022888-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 27/09/2021), bem como o índice IPCA por melhor refletir a inflação nacional.

Com efeito, no caso, deve-se atualizar o débito pelo índice IPCA desde a data do desembolso e, a partir da citação, deve-se aplicar juros de mora pela taxa SELIC, que engloba a correção monetária.

Pelo exposto,
ACOLHO
os aclaratórios para fixar a correção monetária a partir da data do desembolso e calculada pelo IPCA e os juros de mora a partir da citação válida pela taxa SELIC, que engloba a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões